Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE VENDEDORES E COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO. COBRANÇA DE COMISSÃO. INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O serviço de corretagem implica em atividade de resultado, de modo que a remuneração do corretor somente é devida quando a negociação por ele intermediada se consuma, ou seja, quando se viabiliza por completo a possibilidade de compra e venda do bem, ou ainda que este não se efetive em razão de arrependimento das partes.
2. Para o reconhecimento da completa formação do contrato de corretagem, imprescindível o cumprimento de três etapas, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (i) a aproximação das partes;(ii) o fechamento do negócio (assinatura do contrato de compra e venda) e (iii) a execução do contrato de compra e venda (por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis).
3. Não restando comprovada, pela parte interessada, a intermediação do negócio de compra e venda, tampouco sua participação efetiva na conclusão do negócio, não há que se falar em pagamento de comissão de corretagem.
4. A negociação do bem imóvel diretamente entre particulares (vendedores e comprador) afasta a pretensão de cobrança de comissão de corretagem, conforme preconizado pelo artigo 726 do Código Civil.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.